Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712590-98.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: ELON PFEIFFER FLORES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR HOMOLOGADO. DOCUMENTO PÚBLICO DOTADO DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AVALIAÇÃO MINUCIOSA, DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA, COMPARATIVO DIRETO COM OUTROS IMÓVEIS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, ANÁLISE DE DADOS VEICULADOS EM REDES SOCIAIS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Laudo de vistoria e avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção juris tantum de veracidade, “que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial” (Acórdão 1228873, 07220626020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como muito bem fixado pela decisão agravada, “avaliação que foi realizada pela Oficiala de Justiça foi minuciosa, pois descreveu os imóveis similares considerados como parâmetro, o valor do metro quadrado de cada um, considerou fatores de ponderação (rede de água e esgoto, luz elétrica, telefonia, iluminação pública, pavimentação, transporte coletivo etc) e fatores de terreno (nivelamento). Chegou ao valor de R$110.00,00 como parâmetro, e ainda considerou como valor final da avaliação o valor de R$140.000,00, para ajustá-lo ao mercado”. Como se vê, minucioso o trabalho, bem definida a metodologia, bem especificados os critérios, imóvel vistoriado em setembro de 2019, sendo de se destacar o comparativo direto de dados de mercado relacionados a outros imóveis localizados no mesmo bairro e em bairros vizinhos e similares, situações equivalentes e características idênticas, tendo, inclusive, listado imóveis veiculados no mesmo sítio eletrônico que os agravantes mencionam (“Wimóveis”). Por isto que, nesta sede, nenhum reparo à análise muito bem exposta pela decisão agravada (“O laudo da Oficiala de Justiça goza de fé pública e foi elaborado com indicação dos parâmetros considerados para avaliação dos imóveis e mediante visita aos imóveis avaliados, de modo que a mera indicação de valor distinto em laudo particular que não esclarece os motivos para a diferença apurada não é suficiente para afastar a avaliação oficial”) que ensejou a conclusão no sentido de rejeitar a impugnação à avaliação. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes apontam violação ao artigo 873, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o valor da avaliação dos lotes efetuados pelo Oficial de Justiça, não corresponde ao valor médio dos imóveis situados nos Condomínios Residenciais Damha I e II, destacando que as avaliações realizadas por profissionais do ramo imobiliário, indicaram valores de mercado superiores à aquele apresentado pelo Oficial de Justiça. Assim, entendem que a homologação da avaliação oficial importa em prejuízo, pois a execução deveria ocorrer pelo modo menos gravoso para as executadas, ora recorrentes. Requerem efeito suspensivo ao recurso. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Carlos Keppler, OAB/SP 68.931. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir no que ser refere à alegada contrariedade ao artigo 873, incisos I e II, do CPC, pois a turma julgadora decidiu que o laudo de avaliação do imóvel elaborado pelo Oficial de Justiça, foi minucioso e com critérios bem especificados, “de modo que a mera indicação de valor distinto em laudo particular que não esclarece os motivos para a diferença apurada não é suficiente para afastar a avaliação oficial” (id 19405884-pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção ao id 20273893-pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Carlos Keppler, OAB/SP 68.931. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003